Tribunal: CARF
Processo: 10580.901358/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.901358/2011-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.677 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA CODEBA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao reconhecimento de crédito fiscal e de eventual ressarcimento,
restituição ou compensação, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901358/2011-92
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901358/2011-92

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 47 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/CE de fls. 36, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls.
11, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 6.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“O Contribuinte supra qualificado foi cientificado do Despacho
Decisório, fl. 6, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador
(DRF/Salvador), através do qual a Titular da Unidade de Jurisdição do
Sujeito Passivo, após apreciar o PER/DCOMP com TIPO DE CRÉDITO,
relativo a Pagamento Indevido ou a Maior, referente ao ano-calendário de
2004, com débito do Interessado, e dados ali discriminados, concluiu pela
homologação parcial da compensação declarada no citado PER/DCOMP.
Tal se deferimento parcial deveu às razões a seguir descritas:
A partir das características do DARF discriminado no Despacho
Decisório acima mencionado, foi localizado pagamento ali indicado, mas
parcialmente utilizado para quitação de débito do Contribuinte, restando
saldo disponível inferior ao crédito a que se pretendeu, insuficiente para
compensação do débito informado no PER/DCOMP.
No referido PER/DCOMP bem como no Despacho Decisório constou o
informe relativo ao Contribuinte de que seria titular de crédito tributário
decorrente de pagamento indevido ou a maior efetuado por meio do
DARF COFINS, período de apuração (PA) de 05/2004, bem como do
pleito de sua compensação com débito relativo ao PIS, período de
apuração (PA) 12/2004, como demonstrado a seguir:
DADOS DO CRÉDITO DA COMPENSAÇÃO:

Inconformado com o indeferimento de seu Pleito, do qual tomara ciência
em 12/04/2011, fl. 9, apresentou o Contribuinte Manifestação de
Inconformidade em 29/04/2011, fls. 11/12, requerendo o seu acolhimento
e alegando em essência:
Conforme a DCTF do 2° trimestre 2004, fora demonstrado um crédito
indicado no Despacho Decisório (*) de R$ 74.575,82 pelo pagamento a
maior da COFINS do PA de 05/2004, ou seja, R$ 551.600,97 (valor pago
conforme DARF) - R$ 477.025,14 (valor do débito apurado) = R$
74.575,82 (valor do crédito indicado no Despacho Decisório (*).
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901358/2011-92

(*) Divergência de R$ 0,01 assinalada no Despacho Decisório.
Esse valor pago a maior foi utilizado no PER/DCOMP
01506.09190.280906.1.3.04-0298,
retificado
pelo
PER/DCOMP
41633.60540.040607.1.7.04- 5524, o qual, atualizado para R$
102.564,10, compensou a COFINS, PA 07/2004, no total de R$
100.939,00, conforme a seguir demonstrado:

(*) Divergência de R$ 0,01 (74.575,83 - 74.585,82): Despacho Decisório.
O saldo remanescente do crédito original no valor de R$ 1.181,60 foi
utilizado no PER/DCOMP 23195.31457.050607.1.7.04-1572, o qual,
atualizado para R$ 1.718,41, compensou o PIS/PASEP do PA 12/2004,
no valor de R$ 1.099,58 (principal) + R$ 618,90 (acréscimos legais), o
que totalizou os citados R$ 1.718,41, zerando, assim, o crédito
disponível, ou seja, R$ 1.718,41 (saldo de crédito original corrigido) - R$
1.718,41 (R$ 1.099,58, principal + R$ 618,90, acréscimos legais) = 0,00.
O Sujeito Passivo, respaldado no art. 34 e seus parágrafos, nos arts. 35 e
36 da IN RFB 900/2008, realizou compensações com crédito resultante
de pagamento indevido ou a maior e, conforme demonstrado acima,
havia, de fato, crédito original para fazê-lo, nas datas de transmissões.
São estes, em síntese, os pontos de discordância apontados pela
Manifestação de Inconformidade:
a) Os PER/DCOMPs acima demonstram que existiam, de fato, créditos
que foram utilizados nas compensações de seus débitos.
b)O Defendente se manifesta contra a NÃO HOMOLOGAÇÃO pela
inexistência de crédito.
Documentos Anexados

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901358/2011-92

Cabe reparo parcial a Despacho Decisório que não homologara a
compensação declarada, tendo em vista as informações contidas nos
Sistemas Informatizados da RFB, que indicam a existência de parte do
crédito pleiteado pelo Sujeito Passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”

Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os fatos, as provas, documentos,
decisões e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos
trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Apesar da análise da autoridade de origem constar em despacho decisório
eletrônico, a Turma julgadora de primeira instância analisou as alegações e documentos
apresentados em Manifestação de Inconformidade de forma específica e, inclusive, reconheceu
créditos em favor do contribuinte, conforme trecho selecionado para exemplificar:

“Imprescindível salientar que a questão gira em torno do valor do crédito
disponível pelo Contribuinte, após haver sido utilizado no PER/DCOMP
41633.60540.040607.1.7.04-5524, fls. 6, 14/19. De acordo com o
Contribuinte, conforme demonstrativo à fl. 11, valor original, teria sido
aplicado um montante de R$ 73.394,23. No entanto, consoante
demonstra o Extrato do Sistema SIEF/RFB a seguir reproduzido, foi
necessária a utilização do valor de R$ 74.056,54 para amortizar o débito
de que trata o citado PER/DCOMP:
SIEF/RFB.PER/DCOMP/DÉBITOS/CRÉDITO:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901358/2011-92

Assim procedeu a turma a quo: analisou extrato por extrato e deu parcial
provimento.
O contribuinte, por sua vez, em Recurso Voluntário contestou genericamente o
resultado da decisão de primeira instância, na medida em que ao invés de comprovar a diferença
do crédito não reconhecido, simplesmente afirmou que possui o crédito no montante integral,
conforme reproduzido a seguir:

Em casos de pedidos administrativos de reconhecimento de créditos fiscais para
fins de compensação o ônus da prova é inicialmente do contribuinte, conforme é possível
concluir da leitura dos art. 36 da Lei no 9.784/1999, Art. 16 do Decreto 70.235/72 e Art 165 e
seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal.
O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de documentos
probatórios suficientes e inclusive de descrição pormenorizada do crédito solicitado, seja de
forma quantitativa ou qualitativa.
Existe o pedido de compensação de débitos de Pis com crédito de Cofins, em
razão do “pagamento indevido desse Cofins”, mas além do pedido não há certeza e nem mesmo
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901358/2011-92

liquidez do suposto crédito de Cofins e por qual razão o contribuinte entende que o pagamento
foi indevido.
Os créditos que foram descobertos foram logo considerados na decisão de
primeira instância e os demais “créditos”, em razão de já terem sidos utilizados em outras
compensações, não foram considerados para a presente compensação, com razão.
Não se nega a busca da verdade material, o que ocorre neste processo é anterior à
própria busca, porque não há como buscar a verdade material se o contribuinte não juntou sequer
um início de prova e também não descreveu e liquidou seu crédito de forma discriminada.
Nenhuma das alegações apresentadas deu base para que os créditos solicitados
passassem a ter certeza e liquidez.
Portanto, pela falta de substância material no presente processo o crédito pleiteado
é incerto e não possui liquidez.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital